Tribunal: TJDFT
Processo: 0752848-73.2018.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-02-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0752848-73.2018.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: INGRID LORENA DE OLIVEIRA SILVA MARQUES EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Recebo os embargos declaratórios em embargos declaratórios opostos por INGRID LORENA DE OLIVEIRA SILVA MARQUES. Indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo (para aguardar o trânsito em julgado ou até o julgamento dos segundos embargos), por não ser comum essa medida no presente estágio processual destinado precipuamente à análise de defeito intrínseco do acórdão originário, que já teria passado pelo crivo dos primeiros aclaratórios, sem que fosse conferido o pretendido efeito infringente para considerar a ora embargante aprovada na prova de corrida do concurso da PMDF. Nesse passo, não despontaria, em princípio, a probabilidade do direito para efeito de concessão de tutela de urgência. Ademais, inexistiria óbice à eventual reintegração da recorrente, na hipótese da eventual concessão de efeitos infringentes. Ouça-se a parte embargada. Após, conclusos para inclusão em pauta. Brasília/DF, 29 de janeiro de 2021. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito